Tribunal: STF
Processo: ARE 1388081
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11):



    “APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO. SERVENTIA NOTARIAL. VACÂNCIA DA DELEGAÇÃO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO POR DETERMINAÇÃO DA CORREGEDORIA, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS SERVENTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. O autor trabalhava no Cartório desde o ano de 1991 e se viu repentinamente sem meio de subsistência e sem o recebimento de qualquer verba por ocasião da extinção do contrato de trabalho. Serventuário sujeito ao regime especial a que se refere o art. 48, §2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Aplicabilidade das disposições contidas no Provimento nº 14/91 da CGJ desta Corte. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. A suspensão das atividades do Cartório ocorreu após a vacância da delegação. As verbas cujo adimplemento têm origem no término da relação de trabalho são devidas pelo Estado. Aquelas devidas pela inobservância da legislação na composição do salário são devidas unicamente pelo delegatário. O Estado deve arcar com as verbas de rescisão, na forma da fundamentação. Sentença reformada, no ponto. QUINQUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO. A controvérsia reside no próprio direito aos benefícios, e não na extensão da vantagem ou no valor de eventual indenização. A prescrição alcança, nesse contexto, o próprio fundo de direito, motivo pelo qual o autor faz mesmo jus a apenas um quinquênio e a um bloco de licença-prêmio, a serem pagos pelo antigo titular da delegação. Sentença mantida, no ponto. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RONALDO RAMON alega que o acórdão recorrido violou os artigos 37, §6º; e 236, caput e §1º, da CF/1988, ao reconhecer a responsabilidade apenas parcial do Estado de São Paulo quanto ao pagamento de verbas salariais decorrentes da vacância de serventia extrajudicial, que culminou na extinção do vínculo trabalhista do autor.



    Aduz, ainda, violação ao Tema 777 da repercussão geral, em que se fixou tese no sentido de que O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    Salienta que o Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos que lhe foram causados pelo tabelião, de forma que deve ser reformado o acórdão recorrido para condenar o Estado não apenas ao pagamento das verbas referentes ao período em que assumiu as obrigações da serventia, mas também por todas as verbas referentes ao período anterior.



    O Tribunal de origem inadmitiu, o recurso ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 23).



    No Agravo, a parte refuta o referido óbice sumular (Vol. 27).



    É o relatório. Decido. 



    De início, no que se refere à alegada aplicabilidade do RE 842846, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe. 13/8/2019 (Tema 777 da repercussão geral), entendo que não assiste razão à parte. 



    O referido precedente paradigma versa sobre eventual condenação do Estado de Santa Catarina ao pagamento de indenização por danos materiais, em decorrência de suposto erro efetuado pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de São Carlos - SC, quando da elaboração de serviços inerentes ao ofício registrador, qual seja, a elaboração da certidão de óbito de sua esposa, o que lhe teria impedido de obter benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. 



    Tratava-se, portanto, de situação referente à atividade notarial e de registro propriamente dita, conceituada pelo Eminente Relator Min. LUIZ FUX como a atividade de comunicar a vontade dos indivíduos de modo seguro, confiável e perene por meio de assentamentos públicos.



    Naquela situação, esta SUPREMA CORTE entendeu que O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    Já este caso concreto não versa sobre a atividade de comunicar a vontade dos indivíduos de modo seguro, confiável e perene por meio de assentamentos públicos, mas sim sobre eventuais encargos trabalhistas a serem suportados pelo Estado referentes a período anterior à vacância da serventia.



    O Tribunal de origem, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso do recorrente, reformando a sentença, para reconhecer a responsabilidade do Estado de São Paulo e condená-lo ao pagamento do aviso prévio, da indenização pela exoneração imotivada, do 13º referente ao proporcional de 2019, aos salários de março e abril (este, apenas proporcionalmente), às férias do período aquisitivo de 2017/2018 e férias proporcionais 2018/2019, em ambos os casos com acréscimo do terço constitucional. A propósito, cito trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 11):



    “Como se nota, a ausência de opção expressa do autor pela migração do regime em proposição de fato que não foi impugnada por qualquer das partes determina a preservação do regime jurídico estabelecido por norma deste Tribunal, notadamente o Provimento CGJ nº 14/91. Nesse quadro, diferentemente do que considera a sentença, a parte não pretende a estruturação, somente para si, de um regime jurídico híbrido. A pretensão está escorada em regime jurídico inteiramente disciplinado por ato normativo desta Corte, aplicável ao autor por força da norma de transição estabelecida na lei federal acima mencionada.



    De outro lado, há responsabilidade do Estado pelo pagamento de ao menos uma parte das verbas reclamadas. Como se depreende do desencadeamento dos fatos, a ordem de suspensão das atividades, ensejando a cessação do vínculo, é ato emanado diretamente do Estado, praticado quando estava vaga a delegação. 



    É dizer, o ato que efetivamente rompeu o vínculo de trabalho que o autor inegavelmente tinha com a Serventia foi praticado pelo próprio Estado em período no qual não havia titular responsável pela Serventia. É de se destacar que a assunção de responsabilidade pelo substituto designado pela mesma decisão da Corregedoria é ato subsequente ao rompimento desse vínculo, e não poderia ser diferente. 



    Não fosse assim, o substituto eventual assumiria a tarefa de sanear o serviço assumindo, a título pessoal, todo o passivo trabalhista decorrente do ato do Estado a suspensão das atividades sem ter meios para suportar as despesas, já que, com a suspensão, não haveria serviços prestados e emolumentos recebidos. 



    A única conclusão possível é a de que o Estado responde pela repercussão do ato por ele, Estado, praticado, e deve arcar com as verbas rescisórias previstas no ato normativo a que o serventuário estava sujeito.



    A exoneração dos serventuários está disciplinada no item 49 do Capítulo I do referido Provimento, assim redigido:



    49. Os escreventes e os auxiliares poderão ser dispensados pelo serventuário sem declaração de motivo, se contarem com menos de 5 (cinco) anos de exercício no cargo, assegurada a indenização correspondente a aviso prévio e um mês de salário por ano de serviço ou fração superior a 06 meses e décimo terceiro salário proporcional.



    49.1. após 5 (cinco) anos a dispensa poderá ser feita, assegurada a mesma indenização, por motivo de sensível diminuição de renda, comprovada perante o Juiz Corregedor Permanente.



    O autor, portanto, faz jus a indenização no montante de 28 vezes o salário recebido ao tempo do rompimento, além de aviso prévio indenizado, observando a norma contida na Lei Federal nº 12.506/2011, totalizando 90 dias. 



    São igualmente devidas as verbas de aquisição periódica já incorporadas ao patrimônio jurídico do trabalhador, a saber, o 13º salário proporcional referente ao ano de 2019 (seis duodécimos, referentes aos meses de janeiro a março, mais os 90 dias de aviso prévio), e as férias proporcionais ao período aquisitivo em curso ao tempo da rescisão.



    Essas verbas devem ser suportadas pelo Estado, e apenas pelo Estado, porque, como visto, o rompimento do vínculo de trabalho ocorreu por ato administrativo, quando não havia titular responsável pela Serventia. 



    O autor alega ser devido o 13º proporcional referente ao ano de 2018, mas não é possível identificar a que se refere essa pretensão. Não consta que o 13º de 2018 não tenha sido pago. Consta do contrato de trabalho que o autor recebia o salário no mês vencido, até o 5º dia útil do mês subsequente. 



    Dado que o rompimento do vínculo ocorreu no início de abril, o Estado arcará, também, com o salário de março de 2019, além do saldo referente a abril (dois dias, apenas). 



    Finalmente, devem ser pagas pelo Estado as férias referentes ao período aquisitivo de 2017/2018 que deveriam ser gozadas até 2019, além das férias proporcionais referentes a 2018/2019, em ambos os casos com acréscimo do terço constitucional.



    Em relação à licença prêmio, a sentença reconheceu unicamente o direito a um bloco aquisitivo, o mais recente, considerando que os anteriores foram alcançados pela prescrição. 



    É indiscutível que o direito à conversão em pecúnia da licença não gozada tem como fato gerador o rompimento do vínculo de trabalho. 



    No caso dos autos, contudo, verifica-se que o próprio direito ao período de descanso não foi jamais reivindicado pelo trabalhador e, igualmente, nunca foi reconhecido pelo contratante.



    Diversamente do que ocorre em relação aos servidores estatutários, em que a licença é concedida expressamente, no caso dos autos a licença prêmio, ao que consta, jamais esteve em discussão”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 12.506/2011), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Provimento CGJ nº 14/91), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente